Tribunal: TJBA
Processo: 8120668-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120668-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REBECA BATISTA SANTANA

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SCR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, MERA COMUNICAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, decorrentes da manutenção de registro de dívida prescrita, na categoria "prejuízo", no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a manutenção do registro histórico de uma dívida prescrita no SCR configura ato ilícito por parte da instituição financeira; e (ii) se tal registro, isoladamente, gera dano moral indenizável, especialmente diante da existência de outras anotações de débito em nome da consumidora.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados de histórico creditício supervisionado pelo Banco Central. A responsabilidade da instituição financeira é a de informar corretamente os dados na época devida, não podendo ser responsabilizada pela política de manutenção de dados históricos do órgão regulador. A anotação reflete um fato ocorrido (inadimplência de julho de 2019), não configurando ato ilícito contínuo.

4. A pretensão indenizatória é improcedente pela ausência de nexo de causalidade. A existência de múltiplas e preexistentes anotações legítimas de débito em nome da apelante atrai a aplicação, por analogia, do entendimento da Súmula 385 do STJ, que afasta o dano moral quando o consumidor é devedor contumaz.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso de apelação, mantendo a sentença proferida.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01